Tribunal: STF
Processo: MI 4345
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de injunção. Pretensão de processamento e julgamento de súditos estrangeiros em território nacional por fatos praticados no exterior. Ausência de previsão constitucional específica. Inviabilidade da ação mandamental. Agravo regimental não provido.



    1. A omissão legislativa apontada no caso em apreço tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional, deixando de espelhar ordem ao legislador retirada diretamente do texto constitucional.



    2. Não se mostra o mandado de injunção o meio idôneo para o fim pretendido, já que a obrigação de legislar imputada ao Congresso Nacional tem como escopo a disciplina para o processamento e o julgamento de súditos estrangeiros em território nacional por fatos praticados no exterior, o que não se revela estampado em nenhum mandamento constitucional específico.



    3. Segundo a iterativa jurisprudência da Corte, a mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento (MI nº 582/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 28/2/03).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.